Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001525-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), EDINEI BATISTA LEITE - CPF: 744.887.321-00 (AGRAVADO), MARIA VERINA OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 545.588.751-34 (AGRAVADO), K. E. D. O. D. S. - CPF: 082.682.531-18 (AGRAVADO), GUSTAVO OLIVEIRA LEITE - CPF: 082.681.621-55 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), N. E. O. D. S. - CPF: 082.682.091-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI BATISTA LEITE - CPF: 744.887.321-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA EM FAVOR DE FILHOS MENORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS OBJETIVOS DE DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL RESERVADA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PERIGO DE DANO. NATUREZA ALIMENTAR DA PRESTAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE INVERSA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. JULGAMENTO COLEGIADO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. MULTA RECURSAL INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em ação de indenização por perdas e danos, danos morais e prestação de alimentos, que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar ao ente municipal o pagamento de pensão mensal provisória, no valor total de R$ 1.889,62, aos filhos menores de paciente falecida após atendimento médico-hospitalar, até o julgamento do mérito. O recorrente pretende a revogação da medida, sob os fundamentos de ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, necessidade de prova pericial para demonstração da falha do serviço e do nexo causal, inexistência de comprovação da dependência econômica, irreversibilidade da prestação alimentar e violação ao contraditório. Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso principal.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo; (ii) estabelecer se os documentos existentes revelam probabilidade do direito suficiente para a manutenção da pensão provisória, apesar da ausência de prova pericial conclusiva; (iii) determinar se a dependência econômica dos filhos menores em relação à genitora falecida exige comprovação específica; (iv) verificar se a perda da contribuição financeira materna caracteriza perigo de dano; (v) definir se a possível irreversibilidade patrimonial dos valores alimentares impede a tutela de urgência; e (vi) estabelecer se a concessão liminar da medida, sem prévia manifestação do ente público, viola o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir:

1. O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento substitui a cognição provisória realizada na decisão monocrática e acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

2. A prejudicialidade do Agravo Interno não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que exige manifesta inadmissibilidade ou improcedência, decisão unânime e circunstâncias reveladoras do uso abusivo da via recursal.

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, e não demonstração definitiva da responsabilidade civil, razão pela qual a necessidade de futura prova pericial não impede a proteção provisória quando os documentos já revelam indícios objetivos de possível deficiência na prestação do serviço hospitalar.

4. O intervalo de quatro dias entre a internação e o procedimento cirúrgico, a informação de que a unidade hospitalar não era referência para gestantes e neonatos, a ausência de determinados insumos e de pediatra no bloco cirúrgico, bem como a falta de esclarecimento sobre a não transferência da paciente para estabelecimento adequado, conferem plausibilidade, em cognição sumária, à alegação de falha do serviço.

5. A dependência econômica dos filhos menores em relação aos genitores é presumida, sendo desnecessária prova específica para o pensionamento provisório, sobretudo quando os documentos demonstram que a falecida exercia atividade remunerada.

6. O auxílio prestado pela avó ou pelo genitor sobrevivente após o óbito não afasta a dependência econômica, pois representa reorganização familiar destinada a suprir a perda da contribuição materna.

7. A perda da genitora e de sua contribuição financeira produz efeitos imediatos e contínuos sobre a subsistência dos filhos menores, o que caracteriza perigo de dano e justifica a prestação alimentar durante a instrução processual.

8. A possível dificuldade de restituição dos valores alimentares não constitui óbice absoluto à tutela provisória, pois a irreversibilidade inversa recomenda a prevalência da proteção às necessidades atuais das crianças e dos adolescentes sobre o risco patrimonial genericamente alegado pelo ente público.

9. A tutela possui natureza provisória e pode ser revista ou revogada pelo Juízo de origem caso a instrução processual afaste a probabilidade do direito inicialmente reconhecida.

10. O art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza a concessão liminar da tutela de urgência, hipótese em que o contraditório é diferido, e não suprimido, especialmente quando a parte posteriormente exerce plenamente o direito de defesa e participa da instrução processual.

IV. Dispositivo e Tese:
Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Pedido de aplicação de multa rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A necessidade de prova pericial para o julgamento definitivo da responsabilidade civil por alegada falha médico-hospitalar não impede a concessão de pensão provisória quando os documentos revelam, em cognição sumária, indícios objetivos de deficiência do serviço. 2. A dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor falecido é presumida, e o auxílio posterior de familiares não afasta o perigo de dano decorrente da perda da contribuição financeira. 3. A irreversibilidade patrimonial da prestação alimentar pode ser mitigada quando a irreversibilidade inversa evidencia risco mais grave à subsistência de crianças e adolescentes. 4. A concessão liminar de tutela de urgência não viola o contraditório e a ampla defesa quando a lei autoriza o contraditório diferido e assegura posterior exercício pleno da defesa. 5. O julgamento colegiado do recurso principal prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de natureza provisória, sem acarretar automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 300,
caput
e §§ 2º e 3º, 1.007, § 1º, 1.015, I, e 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.139.726/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. em 19/8/2024;

TJMT, N.U 1010846-71.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 27/05/2026; TJMT, N.U 1016073-42.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 20/05/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos, Danos Morais e Prestação de Alimentos n. 1066807-39.2024.8.11.0041, concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal aos menores agravados, no valor total de R$ 1.889,62, até o julgamento do mérito da demanda (Id. 263928779, p. 84-89).

O Município de Cuiabá sustenta, nas razões recursais, a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Afirma que não foi comprovada a dependência econômica dos menores em relação à falecida, sobretudo porque a petição inicial informa que eles recebem auxílio da avó e de um dos genitores.

Alega que a configuração de eventual erro médico ou falha do serviço público depende da instauração do contraditório e da produção de prova pericial, não sendo possível presumir, nesta fase, a responsabilidade do ente municipal. Defende a inexistência de prova concreta do dano material e do perigo de demora, bem como a irreversibilidade da medida, diante da natureza alimentar dos valores e da dificuldade de restituição ao erário.

Sustenta, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa, porque a obrigação foi imposta antes da manifestação do Município.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar integralmente a tutela de urgência (Id. 263928777).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela então Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, ao fundamento de que a dependência econômica dos filhos menores é presumida, que a falecida exercia atividade remunerada e que a proteção alimentar deveria prevalecer até o esclarecimento definitivo da responsabilidade civil (Id. 267517760).

Contra essa decisão, o Município interpôs Agravo Interno, reiterando a necessidade de prova técnica, a ausência de demonstração da urgência e a irreversibilidade da prestação pecuniária (Id. 269179648).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais defenderam a manutenção da decisão monocrática e requereram a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (Id. 273743886).

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 295438890). A diligência foi acolhida (Id. 341211377), mas o prazo transcorreu sem manifestação (Id. 347261382).

Em parecer final, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo Interno (Id. 350245390).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Quanto ao Agravo Interno, reconheço a perda superveniente de seu objeto.

O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência. A tempestividade também está caracterizada, pois o Agravo de Instrumento foi protocolado dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão agravada, conforme os registros eletrônicos constantes dos autos.

Para essa aferição, devem ser consideradas a data da ciência processual certificada no sistema e as regras de contagem previstas nos artigos 219, 224 e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo certo que eventual protocolo eletrônico realizado em dia não útil não compromete a validade ou a tempestividade do ato. Não se verifica, portanto, causa de inadmissibilidade recursal relacionada ao prazo.

O preparo é dispensado por se tratar de ente público (art. 1.007, § 1º, do CPC). As peças obrigatórias foram juntadas.

1.

Prejudicialidade do Agravo Interno:

O Agravo Interno do Id. 269179648 foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento.

O julgamento colegiado do mérito do recurso principal substitui a cognição provisória realizada na decisão monocrática e esvazia o objeto da insurgência interna.

Desse modo, o Agravo Interno deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto.

A prejudicialidade não autoriza a imposição da multa requerida pelos agravados. A sanção prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não decorre automaticamente da rejeição ou da perda de objeto do recurso, exigindo manifesta inadmissibilidade ou improcedência reconhecida por decisão unânime, além de circunstâncias que revelem utilização abusiva da via recursal, o que não se evidencia no caso.

2.

Probabilidade do direito e necessidade de prova pericial:

A demanda originária foi ajuizada por Maria Verina Oliveira de Arruda e pelos menores K. E. D. O. D. S., N. E. O. D. S. e G. O. L., estes representados por seus responsáveis legais, sob a alegação de falha na prestação do serviço médico-hospitalar dispensado a Franciele Oliveira de Arruda, filha da primeira autora e genitora dos demais requerentes (Id. 263928779).

Narram que Franciele, então gestante, sofreu acidente de trânsito e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde se constatou fratura no fêmur. Sustentam que o procedimento cirúrgico somente foi realizado quatro dias depois da internação e que, após o procedimento anestésico, a paciente apresentou parada cardiorrespiratória, ocasião em que foi realizada cesariana. A genitora e o recém-nascido faleceram no mesmo dia, conforme as certidões reproduzidas no Id. 263928779 – p. 76 e 78.

O Juízo de origem considerou que os documentos médicos registram que o hospital não era referência para gestantes e neonatos, não dispunha de todos os insumos necessários e não possuía pediatra no bloco cirúrgico. Destacou, ainda, a ausência de esclarecimento, no prontuário, acerca dos motivos da demora para realização da cirurgia e da não transferência da paciente para unidade com estrutura adequada.

No caso em apreço, a controvérsia consiste em saber se os elementos disponíveis nesta fase processual são suficientes para manter a pensão provisória determinada em favor dos filhos menores da vítima, antes da produção da prova pericial destinada a esclarecer a existência de falha médico-hospitalar e o nexo causal com os óbitos.

A tutela de urgência não exige certeza quanto ao direito afirmado, mas elementos que, em cognição sumária, revelem sua probabilidade, acompanhados do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

É incontroverso que Franciele Oliveira de Arruda, então gestante, foi atendida no Hospital Municipal de Cuiabá após sofrer acidente de trânsito e que ela e o recém-nascido faleceram nas dependências da unidade hospitalar em 6 de dezembro de 2021.

Os documentos também indicam que a paciente foi encaminhada ao hospital em 2 de dezembro de 2021, mas submetida ao procedimento cirúrgico apenas 04 (quatro) dias depois. O prontuário registra expressamente que a unidade não era referência para gestantes e neonatos, não possuía todos os insumos necessários e não dispunha de pediatra para assistência no bloco cirúrgico (Id. 263928784 – p. 60).

Não consta, ao menos nos documentos examinados na decisão agravada, justificativa suficiente para o intervalo entre a internação e a cirurgia, tampouco esclarecimento sobre a razão pela qual a paciente não foi transferida para estabelecimento dotado de estrutura obstétrica e neonatal.

Esses elementos não permitem afirmar, de modo definitivo, que o óbito decorreu de conduta imputável ao Município. A conclusão final dependerá da instrução processual, especialmente da análise técnica do prontuário e da eventual produção de prova pericial.

Todavia, os elementos já documentados não se limitam à indicação de deficiências administrativas abstratas ou desvinculadas do evento danoso. O intervalo de quatro dias entre a internação e a realização do procedimento cirúrgico, associado ao registro de que a unidade hospitalar não era referência para atendimento de gestantes e neonatos, não dispunha de todos os insumos necessários nem de pediatra no bloco cirúrgico, bem como à ausência de esclarecimento acerca da não transferência da paciente para estabelecimento adequadamente estruturado, guarda relação temporal e funcional com a assistência médico-hospitalar que antecedeu a parada cardiorrespiratória e os óbitos.

Embora tais circunstâncias não autorizem, nesta fase, afirmar definitivamente que a atuação ou omissão imputada ao Município constituiu causa direta do resultado, conferem plausibilidade à hipótese de que a demora e a inadequação da assistência possam ter concorrido para o agravamento do quadro clínico.

Trata-se, portanto, não de presumir a responsabilidade civil ou o nexo causal, mas de reconhecer a existência de indícios concretos de possível contribuição causal, suficientes para o juízo de probabilidade exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de conclusão diversa após a análise técnica do prontuário e a produção da prova pericial.

Acerca do tema, colaciono decisão deste Eg. Tribunal de Justiça:

A natureza alimentar da verba e a presunção de dependência econômica dos filhos menores da vítima fatal reforçam a necessidade de manutenção da tutela provisória até ulterior esclarecimento da controvérsia mediante regular instrução processual. (...) (TJMT, N.U 1010846-71.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Rejeito, portanto, a alegação de que a ausência de prova pericial, por si só, impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

3.

Dependência econômica e perigo de dano:

O Município sustenta que não há prova da dependência econômica dos menores em relação à falecida, destacando que a própria petição inicial informa que eles recebem auxílio da avó materna e de um dos genitores. Argumenta, ainda, que a ausência de demonstração concreta do prejuízo financeiro inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano necessário à manutenção da tutela de urgência.

Cumpre esclarecer, ainda, a composição subjetiva da demanda e o alcance da tutela deferida. Maria Verina Oliveira de Arruda integra o polo ativo da ação originária na condição de mãe de Franciele Oliveira de Arruda e coautora da pretensão indenizatória, não figurando, contudo, como beneficiária da pensão mensal provisória.

A prestação alimentar foi concedida exclusivamente aos três filhos menores da falecida, K. E. D. O. D. S., N. E. O. D. S. e G. O. L. Desse modo, o valor mensal global de R$ 1.889,62 destina-se conjuntamente aos referidos menores, não abrangendo Maria Verina Oliveira de Arruda e não correspondendo a uma prestação individual nesse montante para cada beneficiário.

A dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida. O fato de, após o falecimento, a avó ou o outro genitor passarem a auxiliá-los não demonstra independência financeira, mas a necessidade de reorganização familiar para suprir a perda da contribuição materna.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais falecidos é presumida, sendo desnecessária prova específica para a concessão de pensionamento decorrente de responsabilidade civil. Confira-se:
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.139.726/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

No que se refere ao valor da prestação, a quantia mensal de R$ 1.889,62 não decorre exclusivamente da presunção de dependência econômica, nem foi estabelecida de maneira abstrata. O Juízo de origem considerou os elementos remuneratórios constantes do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Franciele Oliveira de Arruda, que comprova o exercício de atividade remunerada e contém os dados utilizados para a quantificação provisória da contribuição material perdida pelos filhos menores (Id. 263928779, p. 68-75).

A presunção jurídica diz respeito à existência da dependência econômica dos filhos em relação à genitora, enquanto a documentação trabalhista confere suporte objetivo ao arbitramento inicial do pensionamento.

Esclareço, ainda, que R$ 1.889,62 corresponde ao valor mensal global da obrigação, destinado exclusivamente aos três filhos menores da falecida, e não a quantia devida individualmente a cada um deles, não integrando Maria Verina Oliveira de Arruda o rol de beneficiários dessa prestação.

Tratando-se de tutela provisória, o pensionamento subsistirá, nos termos da decisão agravada, até o julgamento do mérito da ação originária, ocasião em que, após a instrução probatória, poderão ser definitivamente examinados a renda-base, o percentual da contribuição materna, as quotas correspondentes a cada beneficiário e os respectivos termos finais.

A orientação desta Corte, mencionada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, reconhece que a dependência econômica dos filhos menores da vítima é presumida e admite a fixação de pensionamento mensal, inclusive quando não há comprovação exata da renda auferida pelo falecido.

O perigo de dano, no caso, não decorre de presunção absoluta fundada apenas na menoridade dos beneficiários, mas de inferência concreta extraída dos elementos já documentados.

Comprovado que a genitora exercia atividade remunerada antes do falecimento, a supressão abrupta dessa fonte regular de contribuição repercute, de modo contínuo, na manutenção dos filhos menores, cujas necessidades ordinárias de alimentação, moradia, vestuário, saúde e educação se renovam mensalmente.

Embora não tenham sido apresentados, nesta fase, demonstrativos exaustivos das despesas de cada criança, da renda atual dos respectivos responsáveis ou do valor individualmente prestado pela avó e pelo genitor sobrevivente, tal circunstância não afasta a urgência, pois o auxílio familiar superveniente evidencia a reorganização necessária para suprir a ausência materna e não comprova autonomia econômica dos menores nem substituição integral da contribuição anteriormente prestada. Do mesmo modo, eventual lapso entre o óbito e a formulação da tutela não elimina o risco atual, por se tratar de necessidade sucessiva e permanentemente renovada, e não de prejuízo consumado em momento único.

A extensão efetiva das despesas, a capacidade econômica dos responsáveis e a suficiência dos auxílios familiares poderão ser aprofundadas na instrução e justificar posterior revisão da medida; para a cognição sumária, contudo, a menoridade dos beneficiários, a atividade remunerada da falecida e a ausência de prova de que sua contribuição tenha sido integralmente suprida constituem elementos suficientes para caracterizar o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

4.

Irreversibilidade da medida:

O Município sustenta que a tutela concedida possui caráter irreversível, pois os valores pagos a título de pensão têm natureza alimentar e, uma vez utilizados para a manutenção dos beneficiários, dificilmente poderão ser restituídos ao erário caso a ação seja julgada improcedente.

É certo que os valores destinados à subsistência possuem natureza alimentar e podem ser de difícil restituição caso a pretensão seja julgada improcedente.

Entretanto, a vedação do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser examinada mediante ponderação concreta dos riscos produzidos pela concessão e pela recusa da tutela. Para os menores, a suspensão do pensionamento compromete a satisfação de necessidades atuais e sucessivas de alimentação, moradia, saúde e educação, cuja privação, ainda que temporária, não é plenamente reparável pelo pagamento posterior de parcelas acumuladas, pois o período de desassistência não pode ser restituído.

Em sentido oposto, o risco indicado pelo Município possui conteúdo exclusivamente patrimonial, é economicamente mensurável e, no caso, foi alegado de forma genérica, sem demonstração de que o pagamento mensal global de R$ 1.889,62 seja capaz de ocasionar prejuízo concreto e relevante à continuidade dos serviços públicos ou às finanças municipais.

A eventual dificuldade de recuperação dos valores não constitui pressuposto autônomo e absoluto para a revogação da medida, sob pena de tornar inviável qualquer tutela provisória de natureza alimentar; significa apenas que esse risco deve ser confrontado com a gravidade do dano resultante de sua negativa. Tampouco se declara, nesta fase, a irrepetibilidade definitiva das parcelas: eventual restituição, caso a pretensão seja posteriormente julgada improcedente, deverá ser examinada no momento processual adequado, segundo o regime jurídico aplicável e as circunstâncias concretas do recebimento, inclusive a boa-fé dos beneficiários.

Assim, entre o risco imediato e existencial imposto às crianças e o risco financeiro apenas eventual e não concretamente demonstrado pelo ente público, deve prevalecer, em cognição sumária, a proteção da subsistência dos menores.

Entretanto, a vedação prevista no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil não pode ser aplicada de forma isolada, sem considerar a irreversibilidade inversa. A suspensão da pensão pode comprometer necessidades atuais de crianças e adolescentes, ao passo que o Município alegou apenas genericamente a existência de impacto financeiro, sem demonstrar prejuízo concreto capaz de superar a proteção conferida aos menores.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que a irreversibilidade econômica da medida não constitui óbice absoluto à concessão da tutela de urgência, especialmente quando estão em jogo verbas de natureza alimentar e interesses de menores.

Nessa linha, já decidiu esta Corte:
A natureza alimentar da prestação e a vulnerabilidade da vítima autorizam a mitigação do óbice da irreversibilidade patrimonial da tutela antecipada.
(TJMT, N.U 1016073-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026).

É certo que a tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública se submete ao regime especial previsto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil, no artigo 1º da Lei n. 9.494/1997 e nos artigos 1º a 4º da Lei n. 8.437/1992. Essas limitações, contudo, não instituem proibição genérica à concessão de toda medida judicial que produza repercussão financeira para o ente público, devendo ser interpretadas restritivamente e conforme as hipóteses especificamente contempladas pelo legislador.

No caso, a obrigação imposta ao Município não envolve reclassificação ou equiparação de servidores, concessão de aumento ou extensão de vantagem funcional, compensação tributária ou entrega de mercadoria proveniente do exterior, nem representa satisfação definitiva de condenação pecuniária. Trata-se de pensão provisória de natureza indenizatória e alimentar, constituída por prestações sucessivas, temporárias e plenamente revisáveis, destinada a preservar a subsistência dos filhos menores durante a instrução processual.

A medida tampouco esgota, total ou parcialmente, o objeto da demanda, pois permanecem sujeitos à cognição exauriente o reconhecimento da responsabilidade civil do Município, a comprovação definitiva do nexo causal, a extensão dos danos materiais e morais, o valor do pensionamento e os respectivos termos inicial e final.

Desse modo, não se verificando enquadramento nas vedações legais específicas e não tendo o ente municipal demonstrado risco concreto de grave lesão à ordem ou à economia públicas, a circunstância de a obrigação possuir expressão econômica não impede, por si só, a manutenção da tutela de urgência, sobretudo diante do risco atual à subsistência dos menores.

5.

Do contraditório e da ampla defesa:

O Município sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem sua prévia oitiva, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a decisão deveria ser revogada. Argumenta que a imposição da obrigação antes de sua manifestação processual teria impedido o adequado exercício do direito de defesa.

A concessão da tutela antes da manifestação do Município não configura nulidade, pois os artigos 9º, parágrafo único, inciso I, e 300, § 2º, do Código de Processo Civil autorizam, em situações de urgência, a adoção liminar da medida, hipótese em que o contraditório é diferido, e não suprimido.

É necessário distinguir, nesse contexto, o contraditório exercido na instância recursal daquele a ser plenamente desenvolvido na ação originária: a interposição do Agravo de Instrumento não substitui a contestação, nem esgota as faculdades defensivas do ente municipal, mas demonstra que, após a concessão da tutela, foi-lhe assegurada oportunidade imediata de impugnar seus pressupostos, apresentar os fundamentos contrários à medida e submetê-la à revisão pelo Tribunal.

Paralelamente, o Município conserva, no primeiro grau, o direito de contestar integralmente a pretensão, requerer a produção de provas, participar da perícia, formular quesitos, indicar assistente técnico e manifestar-se sobre todos os elementos incorporados aos autos.

Assim, a ausência de oitiva anterior, expressamente admitida pelo ordenamento em razão da urgência, não ocasionou prejuízo ao exercício da defesa nem comprometeu a regularidade do processo, sobretudo porque a medida permanece provisória, revisável e sujeita à cognição exauriente após a formação plena do contraditório.

Dessa forma, verifico que os documentos existentes revelam, em cognição sumária, circunstâncias concretas que conferem plausibilidade à alegação de falha na prestação do serviço hospitalar. A dependência econômica dos filhos menores é presumida, a atividade remunerada da genitora está documentada e o perigo de dano decorre da necessidade contínua de subsistência dos agravados.

A prova pericial será relevante para o julgamento definitivo da responsabilidade civil, mas sua ausência nesta fase não impede a manutenção da tutela provisória.

A quantia mensal de R$ 1.889,62 possui, portanto, caráter global e provisório, destinando-se exclusivamente aos três filhos menores da falecida até o julgamento do mérito da ação originária, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem diante dos elementos produzidos na instrução.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo, por ora, a tutela provisória nos termos em que concedida a decisão que determinou ao Município de Cuiabá o pagamento de pensão mensal, no valor total de R$ 1.889,62, aos menores K. E. D. O. D. S., N. E. O. D. S. e G. O. L., filhos de Franciele Oliveira de Arruda, até o julgamento do mérito da ação originária, sem prejuízo de posterior revisão pelo Juízo de primeiro grau diante de eventual alteração do quadro fático ou probatório.

Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026